Tribunal: STF
Processo: AI 750395
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2.  A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional, procedimento inviável em recurso extraordinário.



    3.  O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.